Tribunal: STF
Processo: ARE 1533698
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA AO JUÍZO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DE MORA NO PERCENTUAL DE 20%. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARERECIMENTOS. 



    1. No tocante à multa moratória, esta Suprema Corte entende ser razoável a fixação do patamar máximo de 20% do valor da obrigação principal.



    2. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recuso extraordinário.



    Consoante consta dos autos, o Juízo de origem negou provimento a agravo de instrumento para manter a rejeição de exceção de pré-executividade oposta pelo ora embargante, que pretendia “o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos em cobrança; da ausência do processo administrativo; da ilegalidade da cobrança de multa de mora com efeito confiscatório; da ausência de capacidade contributiva e financeira para pagar tributos; e da desnecessidade de garantir o juízo para oposição de embargos à execução fiscal” (e-doc 21).



    A embargante reputa omissa a decisão embargada, ao argumento de que, “embora tenha feito referência à jurisprudência desta Corte no sentido de que multas punitivas de até 100% do valor do tributo não possuem caráter confiscatório, a decisão não analisou especificamente se, no caso concreto, a multa imposta possuía natureza punitiva ou se poderia ser enquadrada como multa moratória”.



    Afirma que tal distinção se faz relevante, pois a jurisprudência que admite a fixação de multas punitivas em até 100% do tributo não se aplica, necessariamente, às multas de natureza moratória.



    Considera obscura a decisão quanto à incidência da Súmula 279 do STF, a qual “deve ser complementada para esclarecer especificamente quais aspectos do caso concreto exigiriam o suposto reexame de provas e se, de fato, tal necessidade se verifica”.



    Por fim, aponta a existência de contradição quanto ao fundamento de que a matéria não possui repercussão geral, conforme decidido no ARE 748.371-RG. Argumenta que “a própria tese recursal demonstrava que a matéria extrapola os limites do caso concreto, possuindo reflexos relevantes no âmbito da administração tributária e da imposição de sanções fiscais, o que justificaria uma análise mais aprofundada por parte da Suprema Corte”.



    Requer sejam sanados os vícios apontados, ao fim de que seja provido o agravo, bem como conhecido e julgado o recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    De início, verifico que a inexistência de contrariedade ou obscuridade ou omissão em relação à aplicação da Súmula 279 e da necessidade de interpretação da legislação aplicável ao caso, no tocante à alegação de afronta aos arts. 1º, IV, 5º, caput, XXXV, LV, LIV, e 170, III, da Constituição Federal. 



    A decisão embargada foi didática ao assentar que (i) a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental e ii) o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.830/80) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    Nesse contexto, quanto aos referidos pontos, verifico que inexistem os vícios suscitados nos aclaratórios sob exame.



     Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do quanto assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 



    Apenas no tocante à alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada na origem (art. 150, IV, da Constituição Federal), relevante tecer alguns esclarecimentos. 



    Na decisão embargada, ficou consignado que esta Suprema Corte tem firme posicionamento no sentido de que as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo não possuem efeito confiscatório. 



    Lado outro, no tocante à multa de mora, esta Suprema Corte entende ser razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal, considerando que tal penalidade constitui um mero desestímulo ao atraso no inadimplemento da obrigação tributária. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%. (AI 727872 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.5.2015)



    Ressalto que, no julgamento do Tema 816 (RE 882.461), finalizado em 26.2.2025, esta Suprema Corte,firmou as seguintes teses jurídicas:



    "1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário"



    No caso dos autos, o Juízo de origem afirmou que “as CDAs que aparelham a execução fiscal demonstram claramente que não houve excesso, isso porque aplicada multa no percentual de 20%”.



    Assim, mesmo que se trate de multa moratória, não há confisco na presente hipótese, uma vez que o percentual fixado na origem está dentro do limite objetivo estabelecido por esta Suprema Corte.



    Por todo o exposto, acolho parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, para prestar esclarecimentos acerca do posicionamento desta Suprema Corte no tocante ao teto de 20% do débito tributário para multas moratórias, mantendo a negativa de seguimento recurso.   



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente